Tribunal: TJSP
Processo: 0000803-37.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Crimes de uso de documento falso e direção de veículo automotor sem a devida habilitação (artigos 304 combinado com 297, "caput", ambos do Código Penal e 309 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB) - CNH – falsificação grosseira, facilmente detectável (alteração de letra "B" para letra "E", atinentes à categoria dos veículos que podem ser conduzidos pelo portador) – Documento

Ementa:
Apelação criminal – Crimes de uso de documento falso e direção de veículo automotor sem a devida habilitação (artigos 304 combinado com 297, "caput", ambos do Código Penal e 309 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB) - CNH – falsificação grosseira, facilmente detectável (alteração de letra "B" para letra "E", atinentes à categoria dos veículos que podem ser conduzidos pelo portador) – Documento aparentemente falso assim de sua verificação, facilmente detectado pelo policiais – Absolvição nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal. - Crime do CTB – Absolvição por insuficiência probatória - Recurso da defesa PROVIDO.